Tribunal: TJDFT
Processo: 0720388-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720388-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 156769549 dos autos originários n. 0745138-42.2021.8.07.0001) que indeferiu o incidente de remoção de inventariante requerido pelas herdeiras Marina Braggio Stamm Nogueira e Maria Luiza Braggio Stamm Nogueira, sob o fundamento de que “a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, não estando paralisada, mormente a alegada desídia manifestada pelas autoras”. As agravantes defendem a alteração da inventariante, em razão da desídia na ação ajuizada em 2014. Sustentam a necessidade de instrução probatória neste incidente, a fim de confirmar a alegada negligência. Afirmam que a inventariante perdeu prazos de renegociação de dívidas tributárias lançadas no nome do espólio, ensejando o ajuizamento de execuções fiscais. Alegam que a representante objetiva somente lograr vantagens em detrimento das outras herdeiras, que atualmente vivem em situação de totais dificuldades. Aduzem que o desequilíbrio é tamanho que até a presente data, após quase 09 anos, a inventariante desconhece todos os imóveis em nome do de cujus, sendo que existe imóveis no Estado do Rio Grande do Norte (municípios de Anísio Floresta-RN); Estado de Minas Gerais e pasmem, imóveis no Distrito Federal (SQS 813 Sul) – Vila Telebrasília que nunca foram trazidos aos autos. Mencionam empecilhos ocorridos no acervo hereditário, notadamente em imóvel doado à agravante Marina, no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul; bem como em propriedade localizada em Barbacena-MG. Apontam questionamentos do MPDFT que nunca foram prestados. Argumentam que a manutenção da inventariante acarretará dilapidação patrimonial com intenções escusas e fins particulares com objetivo único: trazer para si, o único pensamento de benefício econômico, quanto aos bens que consiga extrair do espólio de Luiz Carlos Nogueira em total detrimento das demais herdeiras, que se encontram na condição de hipossuficientes. Requerem a tutela de urgência para remover a agravada do encargo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De início, cumpre anotar que, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. De acordo com a doutrina[1], “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Na hipótese, Érika Natália Fernandes foi nomeada inventariante, na condição de companheira sobrevivente, por se enquadrar como primeira legitimada para o cargo (id. 41544357 na ação de inventário n. 0021136-93.2014.8.07.0001). Já as hipóteses de remoção de inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. A propósito, a jurisprudência orienta que o inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, de modo que sua remoção exige a comprovação de uma das situações descritas no art. 622 do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido. 2. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário em face da necessidade de administração temporária do patrimônio, mediante termo de compromisso firmado nos autos, de modo que a sua remoção do encargo só é possível frente a comprovação de uma das situações descritas no artigo 622 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1610049, 07177191620228070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 24/8/2022, DJE: 9/9/2022. Grifado) As agravantes alegam que a inventariante atua com desídia, com intenções escusas e fins particulares com objetivo único: trazer para si, o único pensamento de benefício econômico, quanto aos bens que consiga extrair do espólio de Luiz Carlos Nogueira em total detrimento das demais herdeiras. Do cotejo da ação de inventário, verifico que a inventariante vem atuando com regularidade e prestando todas as informações determinadas pelo juízo singular. Com efeito, sobressai ressaltar a quantidade de bens que compõem o acervo hereditário e toda a documentação acostada pela representante do espólio, demonstrando que a inventariante dá regular andamento à ação de inventário. Diversamente do que afirmam as agravantes em relação ao imóvel doado pelo de cujus à herdeira Marina, a inventariante afirmou que não se opõe ao pedido quanto ao imóvel comercial QUADRA 6, CONJUNTO 6, LOTE P, tendo em vista que está em nome da herdeira Marina (id. 142597537 – p. 16 nos autos do inventário). Além disso, a inventariante vem depositando em juízo aluguéis de imóveis do acervo hereditário (id. 142625567 nos autos inventário), afastando a assertiva de que se beneficia de frutos dos bens do espólio. Deveras, observo que as partes mantêm notória animosidade, o que, a toda evidência, obsta a formalização das inúmeras tentativas de acordo registradas na ação de inventário. Nesse cenário, não entrevejo presente requisito legal para a remoção da inventariante, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Da mesma forma, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Na espécie, a decisão agravada apenas indeferiu a remoção da inventariante, não havendo risco de expropriação de bens. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. ISBN 978-85-5321-747-2. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v18/page/RL-1.121.